Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (EMBARGANTE), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (EMBARGADO), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDEU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARGUMENTO DE NÃO HAVERIA POSSE DA PARTE AGRAVADA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. CONFISSÃO NAS RAZÕES RECURSAIS DE QUE A PERMUTA ENTRE OS IMÓVEIS NÃO SE EFETIVOU. POSSE DA PARTE AGRAVADA/EMBARGADA COMPROVADA. DECISÃO ESCORREITA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO, POIS CONFESSADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2.
No caso dos autos não há como reconhecer a tese do agravante de que houve permuta entre os imóveis, de forma que o agravado não teria mais a posse do imóvel. Isso é assim porque, o próprio agravante/embargante nas razões do recurso de agravo de instrumento confessou que
“
em tempo algum efetivamente se passou a promessa de permuta a efetiva permuta da área. Sempre cada um dos permutantes
ficou na posse
e propriedade de sua respectiva área.”

3. Comprovado que a parte embargante
deduz pretensão contra fato incontroverso, qual seja: afirmar que está na posse direta do imóvel quando confessa nas razões recursais que a permuta nunca ocorreu
, resta caracterizado a
conduta do artigo 80, I, parte final do CPC (“deduzir pretensão contra fato incontroverso”), o que
sujeita o embargante a condenação em litigância de má-fé.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 107345457) opostos por
Cláudio Schecheli
c
ontra acórdão que por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 106172483).

O Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar as matérias arguidas nas razões do recurso, a saber: “
(i)
Ausência de comprovação de posse do Embargado sobre a área reintegrada
–
artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil
;
(ii)
Possibilidade de defesa da posse pelo Embargante por ser possuidor direto da área reintegrada
–
art. 1.196 do Código Civil
;
(iii)
Necessidade de manutenção do Embargante na área reintegrada por ser o possuidor direto
-
art. 1211 do Código Civil
;” (Id. 107345457, pág. 2).

Prequestiona o artigo 561 do CPC, 1.196 e 1.211 do CC.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos. (Id. 109700962, pág. 2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois deixou de apreciar as matérias arguidas nas razões do recurso, a saber: “
(i)
Ausência de comprovação de posse do Embargado sobre a área reintegrada
– artigo 561 e seus incisos, do Código de Processo Civil; (ii) Possibilidade de defesa da posse pelo Embargante por ser possuidor direto da área reintegrada – art. 1.196 do Código Civil; (iii) Necessidade de manutenção do Embargante na área reintegrada por ser o possuidor direto - art. 1211 do Código Civil;” (Id. 107345457, pág. 2).

O argumento do Embargante não prospera, pois não há omissão no acórdão. Confira-se:

“[...] A notificação extrajudicial
juntada pelo próprio agravante
no Id. 46419491 faz prova que o contrato de permuta entre o agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli não se efetivou.

Ora,
se o contrato de permuta não se efetivou resta evidente que
o agravante não teria a posse do imóvel
, o que é confessado por ele em suas razões
: “em tempo algum efetivamente se passou a promessa de permuta a efetiva permuta da área.
Sempre cada um dos permutantes ficou na posse e propriedade de sua respectiva área.
” (Id.9907461, pág. 11, negritei e grifei).

Destarte, se a permuta não ocorreu –conforme confessado pelo próprio agravante-,
resta evidente que o agravado (Idalírio Dariva) ainda estaria na posse
, mesmo que indireta, da área do imóvel de matrícula 628 do CRI de Sapezal/MT, bem como não seria possível a Sra. Claudete Maria Schecheli ter arrendado a terra ao recorrente.

Portanto, inexistindo a permuta, por óbvio, não subsiste o argumento suscitado pelo agravante (Claudio Schecheli) nas razões deste recurso, qual seja: de que o agravado não teria a posse do imóvel em razão da suposta permuta existente entre o agravado e a Senhora Claudete Maria Schecheli (Id. 8819035, pág. 5).

Assim,
diverso do afirma o recorrente tenho que houve a comprovação da posse pelo agravado, bem como dos demais elementos que autorizam a liminar de reintegração de posse,
motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos. ” (Id. 102988997; pág. 3; negritei e grifei)

Ora, extrai-se do acórdão que o próprio embargante confessou que não ocorreu a permuta dos imóveis, tendo o acórdão concluído que o embargante não tinha a posse do imóvel, logo ainda que não tenha ocorrido a citação do art. 561 do CPC de forma expressa é de clareza hialina que o acordão tratou do requisito posse.

Igualmente, se o acórdão concluiu pela inexistência de posse do embargante/agravante, por óbvio,
o embargante/agravante não é possuidor direto
, logo, não incide no caso os art. 1.196 e 1.211 do CC.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de premissa equivocada o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Nesse contexto, registro que “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Além disso, a afirmação do Embargante revela-se temerária, na medida em que deduz pretensão contra fato incontroverso, qual seja: afirmar que está na posse direta do imóvel quando confessa nas razões recursais que a permuta nunca ocorreu; logo, os embargantes incorrem na conduta do artigo 80, I, parte final do CPC (“deduzir pretensão contra fato incontroverso”), o que caracteriza a litigância de má-fé.

Como senão bastasse, essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório, e, aplico a embargante multa por
litigância de má-fé,
caracterizada nos termos ao art. 80, I do CPC,
no montante de 2% (dois por cento), sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022